Tribunal: TJDFT
Processo: 0047449-28.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0047449-28.2013.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: IRACI BARZOTTO WERLANG, JOAO CARLOS WERLANG, RODRIGO BARZOTTO WERLANG DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PROCESSO SUSPENSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Por força da combinação das regras insertas nos art. 921, III e §§ combinado como o art. 924, V do CPC, a não localização de bens passíveis de penhora enseja a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, findo o qual inicia-se a prescrição pelo tempo previsto para a execução do título em questão. 2. Requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. (REsp 1.732.716/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/05/2018). 3. O prazo prescricional aplicável à pretensão executória de Nota de Crédito Rural é de 3 (três) anos, nos termos dos artigos 60 do Decreto-lei 167/67; 70 do Decreto 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra); e 206, §3o, inc. VIII, do Código Civil. 4. O mero pedido de diligência, sem efetiva possibilidade de localização de bens passíveis de solver a obrigação, não tem força para obstar a prescrição em curso. Precedentes. 5. Sentença mantida. Recurso não provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 921, §4o- A, do Código de Processo Civil, articulando a possibilidade de interrupção da prescrição no caso em debate. Assevera que a existência de bem passível de penhora é causa interruptiva do prazo prescricional, motivo pelo qual o período entre o deferimento da penhora no rosto dos autos e o reconhecimento de sua inviabilidade não pode ser computado para contagem do prazo prescricional. Afirma que tendo "indicado, objetivamente, bens do Recorrido passíveis de penhora durante o período em que decorrente o prazo prescricional este deve ser contado apenas após o reconhecimento da impossibilidade da penhora no rosto dos autos, face o acordo pelas partes daquele feito, o que ocasionou a desconstituição da penhora, restando o imóvel passível de penhora nestes autos, o que foi pleiteado antes do decurso da prescrição". Assim, em razão da penhora efetuada no rosto dos autos, necessário o regular prosseguimento da execução na instância de origem para penhora do imóvel desconstituído, diante do acordo entabulado nos autos onde a penhora foi realizada. Em petição de ID 54050441, pede, antes de ser recolhido o preparo em dobro, seja verificada a possibilidade de equívoco quanto a informação constante na certidão de ID 53537842, pois o número informando na guia de recolhimento é o mesmo dos autos, não havendo inconsistência entre o número dos autos e o descrito na GRU. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, diante da falta de correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento juntado (ID 53511714), foi determinada a intimação da parte recorrente ((ID 53537843) para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais conforme o §4o, do artigo 1.007 do CPC/2015. Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor do preparo, deixou transcorrer in albis o referido prazo. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. A propósito, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.193.445/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. Ainda que fosse possível superar tal óbice, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 921, §4o- A, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 52302304): (...) Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada no ano de 2013, extinta em razão da prescrição intercorrente. Inconformada, a parte exequente apela alegando a inexistência de prescrição, eis que não houve desídia de sua parte na busca de bens penhoráveis hábeis à satisfação da execução, pois que interpôs a petição de ID 152095283 e a petição de ID 159125665. Sem razão. Por força da combinação das regras insertas nos art. 921, III e §§ combinado como o art. 924, V do CPC, a não localização de bens passíveis de penhora enseja a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, findo o qual inicia-se a prescrição pelo tempo previsto para a execução do título em questão. (...) Diante da ausência de bens bastantes a adimplir a execução, por meio da decisão de ID 31449637, em 01 de fevereiro de 2019, conforme dispõe o art. 921, III do CPC, a execução foi suspensa. Transcorrido o prazo de suspensão, ID 50471109 teve início a prescrição intercorrente, com o arquivamento provisório dos autos. Ao ID 145189989, o exequente requereu a penhora de créditos no rosto dos autos onde o imóvel de matrícula no 20.034, de propriedade do executado, seria alienado: execução no 021184-23.2012.8.07.0001, em curso perante a 2a Vara Cível de Brasília. O MM. Juízo deferiu a penhora ao ID 146260067, ao passo que no ofício de ID 162109853 foi informado que nos autos supramencionados não constava crédito, pois que as partes teriam realizado acordo extrajudicial. Assim, não há razão na alegação do Exequente de que as petições de ID 152095283 e 159125665 não teriam sido apreciadas, eis que foi oficiado ao juízo determinando a penhora no rosto dos autos, mas, mais uma vez, a execução foi frustrada por não haver créditos disponíveis. O Exequente/Apelante entende que os pedidos de diligência, como o pedido de penhora, teriam o condão de interromper o prazo prescricional, o que não é o caso. Atente-se que o mero pedido de diligência não altera o quadro em questão. (...)Ademais, o prazo prescricional aplicável à pretensão executória de Nota de Crédito Rural é de 3 (três) anos, nos termos dos artigos 60 do Decreto-lei 167/67; 70 do Decreto 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra); e 206, §3o, inc. VIII, do Código Civil. Nos termos do enunciado no 150 da Súmula de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Da mesma forma dispõe o Enunciado no 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que “o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”. Portanto, o prazo de prescrição intercorrente aplicável ao presente feito, que trata de Execução de Nota de Crédito Rural, é de 3 (três) anos. Sendo assim, na hipótese dos autos, a suspensão do processo por um ano, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, se deu em 01/02/2019, tendo finalizado em 01/02/2020. O decurso do prazo prescricional de três anos, considerando a previsão contida no art. 3o da Lei n.o 14.010/2020, que suspendeu o prazo de prescrição no período compreendido entre 12/6 a 30/10/2020, findou-se, portanto, em 19/6/2023. No interregno de tempo entre a suspensão do processo e o transcurso do prazo prescricional, o Exequente requereu a penhora no rosto dos autos 021184-23.2012.8.07.0001, em curso perante a 2a Vara Cível de Brasília, o que se mostrou inapto a promover a satisfação total do crédito. Observo que "requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente". (...) Assim sendo, não merece provimento o pedido de prosseguimento da ação executiva, pois que a ação foi atingida pelo transcurso da prescrição intercorrente em 19 de junho de 2023. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nada a prover quanto à petição de ID 54050441, pois, como já dito, foi detectada a ausência de correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento juntado (ID 53511714). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028